Tribunal: TJES
Processo: 0000914-80.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. CLARA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A
matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111):

(i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT),
desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade
, e (ii)
os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório
(DPVAT).

2.
In casu,
restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o recorrido é auxiliar de maquinista da prefeitura, tendo sofrido o acidente quando estava se deslocando na motoniveladora (uma espécie de trator) da prefeitura.

3. Havendo clara resistência da seguradora à pretensão do segurado, como no caso dos autos, não há que se falar em falta de interesse processual decorrente da falta de pedido administrativo. Precedentes. STJ.

4. A correção monetária deve incidir desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Precedentes. STJ.

5. Não há que se falar em sucumbencial mínima da recorrente se o autor/recorrido obteve a tutela de seu direito conforme requerido na inicial.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000914-80.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ARISTOTELES MENDES JUNIOR FERREIRA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.,
em face da r. sentença (fls. 243-248 do arquivo em PDF), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que nos autos de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizado por
ARISTÓTELES MENDES JÚNIOR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde o efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado só pela SELIC.

Em suas razões recursais (fls. 295-309 do arquivo em PDF), a apelante alega que o sinistro narrado nos autos não possui cobertura do seguro DPVAT, uma vez que o veículo que era conduzido pelo apelado, um trator, não se submete a licenciamento e emplacamento obrigatórios, estando automaticamente excluído o seguro.

Alega, ainda, que o apelado não realizou requerimento administrativo para pagamento do seguro, o que acarreta ausência de interesse de agir, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Caso se entenda pela manutenção da indenização, a recorrente defende que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, não sendo aplicável a taxa SELIC no que tange à incidência de juros de mora, sob pena de
bis in idem,
posto que a mesma já contempla correção monetária. Dessa forma, entendo a recorrente que haveria dupla correção monetária.

Entende que sucumbiu em parte mínima, razão pela qual, o ônus sucumbencial deve ser imposto integralmente ao recorrido.

Contrarrazões às fls. 331-351 do arquivo em PDF, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.,
em face da r. sentença (fls. 243-248 do arquivo em PDF), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que nos autos de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizado por
ARISTÓTELES MENDES JÚNIOR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde o efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado só pela SELIC.

Em suas razões recursais (fls. 295-309 do arquivo em PDF), a apelante alega que o sinistro narrado nos autos não possui cobertura do seguro DPVAT, uma vez que o veículo que era conduzido pelo apelado, um trator, não se submete a licenciamento e emplacamento obrigatórios, estando automaticamente excluído o seguro.

Alega, ainda, que o apelado não realizou requerimento administrativo para pagamento do seguro, o que acarreta ausência de interesse de agir, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Caso se entenda pela manutenção da indenização, a recorrente defende que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, não sendo aplicável a taxa SELIC no que tange à incidência de juros de mora, sob pena de
bis in idem,
posto que a mesma já contempla correção monetária. Dessa forma, entendo a recorrente que haveria dupla correção monetária.

Entende que sucumbiu em parte mínima, razão pela qual, o ônus sucumbencial deve ser imposto integralmente ao recorrido.

Contrarrazões às fls. 331-351 do arquivo em PDF, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

O recorrido alega, na exordial, que no dia 11-12-2017 sofreu um acidente de trânsito que lhe causou a incapacidade permanente de membro. Alega, ainda, que ao requerer o pagamento do seguro obrigatório junto a requerida, esta teria se negado a pagar a indenização.

Ato contínuo, o recorrido ajuizou a presente ação de cobrança, tendo o juízo
a quo
julgado parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

Irresignado, o recorrente sustenta, inicialmente, que o sinistro narrado nos autos não possui cobertura do seguro DPVAT, uma vez que o veículo que era conduzido pelo apelado, um trator, não se submete a licenciamento e emplacamento obrigatórios, estando automaticamente excluído o seguro.

Entendo, contudo, que a tese recursal não merece prosperar. Explico.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela recorrente, impende observar que a matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111):

(i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT),
desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade
, e (ii)
os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório
(DPVAT).

No caso dos autos, o recorrido, que é auxiliar de maquinista da prefeitura, sofreu o acidente quando estava se deslocando na motoniveladora (uma espécie de trator) da prefeitura.

Verifica-se, portanto, que estão preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos.

Continuando, o recorrente alega que o recorrido deixou de formular requerimento administrativo para o pagamento do seguro obrigatório, o que acarreta necessariamente a falta de interesse de agir, motivo pelo qual o processo deveria ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do do art. 485, inc. VI, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência do c. STJ já definiu que, em regra, para ajuizamento de ação de cobrança do DPVAT, deve haver o prévio requerimento administrativo, sob pena de configuração da falta de interesse processual. Não obstante, aquela Corte Superior definiu que,
excepcionalmente, nos casos em que a seguradora foi citada e deixou clara sua resistência à pretensão do segurado, evidenciada está a presença do interesse de agir.
Senão vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.

1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.

3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.

4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.

5.
Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir
. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NO ANO DE 2011, TENDO A VÍTIMA RESTADO ABSOLUTAMENTE INCAPACITADA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - FALECIMENTO NO CURSO DA DEMANDA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU PRESCRITA A PRETENSÃO E AUSENTE O INTERESSE DE AGIR PARA A AÇÃO, ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IRRESIGNAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS- RECLAMO PROVIDO.

Hipótese: ocorrência ou não de prescrição, na espécie e, necessidade de prévio requerimento administrativo para justificar o interesse de agir para a ação de cobrança do seguro DPVAT.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que, durante a incapacidade absoluta, não flui o prazo prescricional.

Precedentes.

1.1 A incapacidade absoluta do vitimado é incontroversa, dada a circunstância de invalidez irreversível da qual foi acometido desde o acidente automobilístico, atraindo a incidência do ditame legal constante do artigo 3º do Código Civil, antes da alteração legislativa estabelecida pela Lei nº 13.146/2015.

1.2 Na hipótese, a vítima, a partir do acidente ocorrido em 2011, ficou absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e tal somente foi remediado no ano de 2015, pela via da ação de interdição, quando da averbação da curatela provisória, posteriormente tornada definitiva, momento a partir do qual tem início o prazo prescricional, dada a adequada representação legal exercida pela curadora.

1.3 A primeira demanda judicial - intentada pela companheira em nome próprio - em nada influencia a contagem do lapso temporal, pois sequer seria possível cogitar, contra quem estava absolutamente incapaz e sem a devida representação, que o exercício do direito por terceiro, ainda que interessado, pudesse dar início ao prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT.

1.4 Ademais, tal ação não foi triangularizada, tendo sido extinta, in limine, por ilegitimidade ativa, motivo pelo qual não há como falar tivesse sido exercida, desde então, a pretensão de cobrança do seguro.

2. O seguro DPVAT é regido por norma específica - Lei nº 6.194/74 - na qual explicitada a possibilidade de que o pagamento da indenização pode ser conferido administrativamente, desde que cumpridos os requisitos especificados na lei, motivo pelo qual a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam, em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares averiguadas no caso concreto, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral.

2.1 Na hipótese, a recusa e a resistência da seguradora estão inegavelmente evidenciadas na espécie a denotar ser absolutamente impertinente, no caso, falar em prévio requerimento administrativo
, notadamente ante a impossibilidade de aplicação analógica retroativa do entendimento estabelecido pelo STF para alcançar situação fática ocorrida em 2011 (acidente).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.987.853/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

In casu
, a seguradora apresentou contestação alegando que o veículo que era conduzido pelo recorrido não era coberto pelo seguro obrigatório, motivo pelo qual não deveria ser paga a indenização respectiva. Como se não bastasse, a seguradora apresentou o presente recurso, reiterando a tese de que o recorrido não faz jus ao pagamento do seguro DPVAT. Resta, portanto, evidenciada a resistência da seguradora à pretensão do recorrido, não havendo que se falar em falta de interesse de agir.

Na sequência, a apelante sustenta que, caso se entenda pela manutenção da indenização, a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, não sendo aplicável a taxa SELIC no que tange à incidência de juros de mora, sob pena de
bis in idem,
posto que a mesma já contempla correção monetária. Dessa forma, entendo a recorrente que haveria dupla correção monetária.

Através de uma simples leitura do édito condenatório, contudo, é possível concluir que a irresignação recursal não merece prosperar. Vejamos o que consta da sentença:
“Pelo exposto, sem maiores digressões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE pretensão autoral para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 4.725,00 quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde a efetivo prejuÍzo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado só pela SELIC
(Súmula n °426, STJ).”

Verifica-se, portanto, que o juízo
a quo
foi expresso ao determinar que a correção monetária deverá ocorrer apenas até a citação, momento a partir do qual o valor passará a ser atualizado
somente
pela SELIC. Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, foi expressamente excluída a cumulação de correção monetária monetária com a atualização pela SELIC.

Nesse sentido, entendendo pela correção monetária desde o evento danoso até a citação e pela aplicação dos juros de mora, de acordo com a SELIC, a partir da citação, é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar
a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

No mesmo sentido já se manifestou este eg. TJES. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. 1. Como é cediço, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso. 2. Não prospera a tese da seguradora de que não houve comprovação do nexo de causalidade, diante da ausência do boletim de atendimento médico na data do sinistro, conquanto o art. 5º da Lei nº 6.194/74 exige tão somente a simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio probatório idôneo para esses fins. 3. Na espécie, restou incontroverso que o pagamento administrativo limitou-se às despesas médicas. Dessa forma, a seguradora deve a quantia prevista na sentença de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), equivalente a 50% de 70% do valor máximo da cobertura, ou, como concluiu o magistrado, correspondente a 35% do valor máximo da tabela, não havendo que se falar em equívoco na elaboração do cálculo.
4. A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação,
cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária
(Súmula 426 do STJ). (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180005490, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

Por fim, a recorrente sustenta que sucumbiu em parte mínima, razão pela qual o ônus sucumbencial deve ser imposto integralmente ao recorrido. Mais uma vez, contudo, entendo que a tese recursal não merece prosperar.

Através de uma leitura atenta da inicial da Ação de Cobrança é possível constatar que foi realizado o seguinte pedido:
“Diante de tais fatos e da comprovação da invalidez,
a via judicial se faz necessário para que Vossa Excelência determine que a seguradora pague a indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
no grau a ser apurado em perícia judicial
, com a devida correção monetária que deverá incidir a partir do dia 11-12-2017.
”

Verifica-se, portanto, que o pedido formulado na inicial foi de que o seguro obrigatório fosse pago
“no grau a ser apurado em perícia judicial”.

Dessa forma, considerando que o valor devido ao autor foi calculado levando-se em consideração o percentual apurado na perícia, o percentual estabelecido na tabela susep e o teto estabelecido por lei, conforme expressamente consignado na r. sentença (fls. 243-248 do arquivo em PDF), não há que se falar em sucumbência mínima do recorrente ou mesmo em sucumbência do recorrido.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, contudo, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, uma vez que já foi fixada no teto estabelecido pelo art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. CLARA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A
matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111):

(i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT),
desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade
, e (ii)
os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório
(DPVAT).

2.
In casu,
restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o recorrido é auxiliar de maquinista da prefeitura, tendo sofrido o acidente quando estava se deslocando na motoniveladora (uma espécie de trator) da prefeitura.

3. Havendo clara resistência da seguradora à pretensão do segurado, como no caso dos autos, não há que se falar em falta de interesse processual decorrente da falta de pedido administrativo. Precedentes. STJ.

4. A correção monetária deve incidir desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Precedentes. STJ.

5. Não há que se falar em sucumbencial mínima da recorrente se o autor/recorrido obteve a tutela de seu direito conforme requerido na inicial.

6
.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.